Tribunal: CARF
Processo: 11080.904651/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904651/2015-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos
autos e confirme o direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS/PASEP não-
cumulativo - Mercado Interno, relativos ao 4o trimestre de 2010 e de declarações de
compensação a ele vinculadas.
A autoridade administrativa proferiu despacho decisório relativo ao pedido supra
em 03/07/2015, nos seguintes termos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904651/2015-39
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

Intimada da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, ,
na qual alega em síntese que:
Relata que enviou Pedido de Ressarcimento de créditos relativos a PIS/PASEP não-
cumulativo, apurados sobre a venda no mercado interno, nos termos do art. 27, II, da IN
RFB no 1300/2012 e alterações posteriores, conforme cálculos de apuração no período
de acordo com os Dacons e Speds Contribuições enviados, no período relativo ao 4o
trimestre de 2010.
Aduz que o Pedido de Ressarcimento de R$ 182.787,88 baseou o Pedido de
Compensação CSLL do quarto trimestre de 2010. Alega que não houve qualquer
manifestação da RFB anterior ao despacho decisório.
Defende que houve erro na interpretação do Per/Dcomp, pois no campo relativo ao total
do crédito da contribuição para PIS/PASEP - mercado interno (art. 17 da Lei no
11.033/2004), lançou-se o total do trimestre, entre créditos da contribuição e excesso de
retenções de PIS/Pasep, oriundas de vendas a órgãos públicos, no total a ser utilizado de
R$ 182.787,88, e apenas como crédito no mês de dezembro de 2010, e não o
detalhamento do crédito mensalmente de acordo com as apurações e Dacons acostadas à
Manifestação de Inconformidade.
Detalha os créditos oriundos de PIS/PASEP - mercado interno conforme Dacon. Alega
que as fichas dos DACON do trimestre demonstram que os valores de créditos mensais
eram existentes e passíveis de pedido de ressarcimento no Dacon final do trimestre, ou
seja, a de dezembro de 2010, no valor de R$ 7.625,61, que compõem o PER/DCOMP.
Destaca ainda, que parte do crédito utilizado é oriundo de saldo acumulado de
PIS/Pasep devido a retenções por órgãos públicos sobre as notas emitidas pela empresa,
não identificado pelo despacho decisório.
Detalha os valores e PIS/Pasep retidos na fonte e argumenta que são oriundos do cálculo
efetuado nas Dacon mensais e que formam um saldo acumulado passível de
ressarcimento de acordo com a legislação vigente. Pontua que todas as retenções
utilizadas estão lançadas nas Dacon de outubro, novembro e dezembro de 2010, na
Ficha 30 da declaração. Colaciona as Fichas 30 do Dacon.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

Salienta que nos Dacon de outubro, novembro e dezembro de 2010, o cálculo do
PIS/Pasep apresenta as utilizações dos saldos conforme a IN RFB no 900, vigente à
época, e no final do trimestre existiam saldo passíveis de ressarcimento e compensação
com outros tributos de valor até mesmo superiores aos utilizados e denegados no
despacho decisório.
Frisa que no período somente foram utilizados para compensação com débito de
PIS/Pasep nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 os créditos oriundos
das compras vinculadas a receita tributada no mês, não sendo necessárias as utilizações
de créditos oriundos de receitas não tributadas e retenções por órgãos públicos, que
restaram sobrando e acumulado com outros remanescentes de períodos anteriores.
Defende se tratar de erro de interpretação quanto ao preenchimento do Per/Dcomp
anterior, sendo facilmente passível de comprovação com os documentos acostados.
O processo foi então julgado pela 9a TURMA/DRJ08, cujo acórdão teve a ementa
dispensada, baseando-se na seguinte linha de improcedência:
Resta claro que, embora a contribuinte tenha apurado nos Demonstrativos de Apuração
de Contribuições Sociais (DACON) saldos de crédito nos meses de outubro, novembro
e dezembro de 2010, pleiteou em seu PER/DCOMP créditos exclusivamente relativos
ao período de dezembro de 2010.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a interessada alega que o total do crédito
pleiteado no Pedido de Ressarcimento refere-se aos créditos de PIS/Pasep não-
cumulativo mercado interno no trimestre e de excesso de retenções oriundas de vendas a
órgãos públicos.
Destaca que o valor foi informado no Per/Dcomp integralmente no mês de dezembro de
2010 e não detalhados mensalmente.
O que se verifica no presente caso é a pretensão da contribuinte, em sede de recurso
administrativo, de alterar o valor do Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito de
outubro/2010 e novembro/2010 e ainda incluir valores alegadamente
oriundos/excedidos de retenção na fonte decorrentes de vendas a órgãos públicos.
Tal procedimento não pode ser aceito.
Alterar o crédito objeto do Pedido de Ressarcimento implicaria em modificar a própria
pretensão, o que não é possível quando o processo já se encontra em fase contestatória,
sob pena de afrontar o princípio da estabilidade da demanda.
Inconformada a contribuinte apresenta recurso voluntário requerendo a reforma da
decisão, em síntese, pelos seguintes fundamentos:
(...) a legislação que ampara os ressarcimento e compensações, acima apontada, trata
somente de saldos trimestrais, em nada convergentes com a interpretação dada pela
RFB a perdcomp, o que aponta para divergência de interpretação o que é tratado em
sede de julgado como erro de preenchimento da declaração de compensação.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação por parte deste colegiado.
Conforme demonstrado pela instância de piso, embora tenham sido apurados nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) saldos de crédito nos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2010, a Recorrente pleiteou em seu PER/DCOMP créditos
exclusivamente relativos ao período de dezembro de 2010, constando da análise do crédito
pleiteado o seguinte (anexo ao despacho decisório):

Nesse contexto, entende que a pretensão da contribuinte, em sede de recurso
administrativo, seria “de alterar o valor do Pedido de Ressarcimento relativo ao crédito de
outubro/2010 e novembro/2010 e ainda incluir valores alegadamente oriundos/excedidos de
retenção na fonte decorrentes de vendas a órgãos públicos”, o que não poderia ser aceito, pois,
“implicaria em modificar a própria pretensão, o que não é possível quando o processo já se
encontra em fase contestatória”.
Entendo de forma distinta haja visto ter sido reconhecido tratar-se de equívoco no
momento do preenchimento do pedido, de modo que, à luz do princípio da busca da verdade
material e da formalidade moderada, voto no sentido de afastar o óbice no tocante à
possibilidade de retificação, para inclusão dos demais créditos.
Sobre a possibilidade superar um erro de fato, devidamente comprovado, no
preenchimento do PER/DComp para reconhecimento do crédito, cujo exame de liquidez e
certeza deve ser evidentemente analisado pela autoridade administrativa, recorro aos
fundamentos elegantemente apresentados pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

Mendonça, constantes do Acórdão no 1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária:
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características
da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este
poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a
informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da
vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a
escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação.
Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto
a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um cálculo
errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente
podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas
a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a
necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV
do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
No cenário em análise, constata-se que o valor que a Recorrente informou na DCOMP
divergiu daquele encontrado pela DRF tão somente porque a houve erro de fato no
preenchimento da declaração de compensação, já que a Recorrente deixou de incluir os
valores a título de multa de juros no montante do crédito objeto da compensação. Isso,
inclusive, restou consignado no acórdão de piso.
Assim, em se tratando de erro de fato, no que tange à possibilidade de retificação da
DCOMP, adoto o posicionamento da Ilustre Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, proferido no processo no 13005.901308/200912, que entendeu que “o erro
de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não
pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza
a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei”.
A ilustre Conselheira destaca ainda que não aceitar a retificação, havendo erro de
fato no preenchimento, implicaria no chamado impasse insuperável, em que o contribuinte não
pode enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o fundamento
de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, a atrair o enriquecimento ilícito por
parte da União.
Nesse mesmo sentido, destaco outra decisão de relatoria do Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário:2011 RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável,umasituaçãoemqueocontribuintenãopodeapresentar uma nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da sua liquidez
pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte. (Acórdão no 1301003.379–3aCâmara/1aTurmaOrdinária. Sessão de
20/09/2018)
Nesse mesmo trilhar, decisão da Câmera Superior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2004
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PREVALÊNCIA.
EmboraaDCTFsejaodocumentoválidoparaconstituirocréditotributário, se o contribuinte
demonstra que as informações nela constantes estão equivocadas,poisprestadaserroneamente,deveseprestigiarosPrincípiosda Verdade
Material e da Moralidade Administrativa, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal
que tenham se baseado nas referidas informações equivocadas. Ou seja, o mero erro
formal do contribuinte, consubstanciando erro nas informações prestadas em
declarações obrigatórias não prevalece, quando comprovada a verdade dos fatos.
(Acórdão no 9303008.110–3aTurma. Sessão de20/02/2019 . Conselheira Relatora
Tatiana Midori Migiyama)
Isto posto, entendo que a presente demanda deverá ser convertida em diligência,
para que a unidade de origem, com fulcro na documentação apresentada pelo Recorrente tanto
em sua manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário, manifeste-se sobre a
certeza e liquidez do direito creditório pleiteado, oriundo de vendas não tributadas no mercado
interno, bem como no tocante a valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins.
Conclusão
Ante o exposto, nos moldes previstos pelo art. 29 do Decreto n.o 70.235/7211,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a unidade de origem analise
os documentos juntados aos autos e confirme o direito creditório pleiteado.
Após retornem os autos, para continuidade do julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.803 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904651/2015-39

Fl. 172
DF CARF MF
Original